Tribunal: TJSP
Processo: 2143031-83.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão – Análise clara a precisa de todas as questões alegadas pelas partes – Prequestionamento ficto – Embargos rejeitados."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000186513
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2143031-83.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Guarujá, em que são embargantes
CARLA
DEGURMENDJIAN,
ADRIANA
DEGURMENDJIAN
e
MARINA
DEGURMENDJAIN, é embargado ANTÔNIO TADEU FERREIRA PEIXOTO.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 11 de março de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 47266
EDEC.No: 2143031-83.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: GUARUJÁ
EBTE. : CARLA DOGUMENDJIAN E OUTROS
EBDO. : ANTONIO PEIXOTO FERREIRA
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de omissão
Análise clara a precisa de todas as questões alegadas pelas
partes Prequestionamento ficto Embargos rejeitados.”
1) Alegam as embargantes a existência
de vício no v. acórdão de fls. 55/58 no tocante à
fundamentação, pois não teria analisado o documento de fls.
182,
que
comprava
que
o
embargado é proprietário de um imóvel avaliado em
R$ 754.000,00.
Houve regular processamento.
É o breve relatório.
2)
Não
merecem
acolhimento
os
embargos.
Os embargos declaratórios destinam-
se a sanar constrições, obscuridades, omissões ou
erros
materiais,
aperfeiçoando
a
prestação
jurisdicional.
No caso em tela, entretanto, os
embargos de declaração não se enquadram em nenhuma
das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC de
2015,
tendo o presente recurso caráter infringente, subsistindo, apenas, mero descontentamento quanto ao desfecho da controvérsia.
Às fls. 57 estão expostos claramente
os motivos pelos quais a decisão embargada foi
proferida: “No caso ora analisado, as agravantes não produziram provas que
demonstrassem a suficiência financeira do
réu para arcar com as custas e despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processuais.
Ainda, nota-se que a decisão que
concedeu
a
gratuidade
processual
constatou que “a renda anual auferida
pelo embargante não atinge o valor mínimo
para
incidência
das
alíquotas
de
tributação e, aliado ao teor do documento
de fls. 82 que atesta a regularidade de
seu CPF, bem como o numerário de movimentação financeira descrito no
extrato bancário de fls. 83, evidenciam
que [faz] jus à gratuidade de justiça”.
Logo, também não tem aparo a
afirmação de que não foram apresentados
documentos que comprovem a alegação de
hipossuficiência.” Assim, tendo sido demonstrada a incapacidade econômica do beneficiário da gratuidade processual e não tendo a parte
interessada na revogação se desincumbido de seu
ônus, impossível a extinção da benesse.
Ademais, os embargos de declaração
não
constituem
figura
processual
adequada
à
rediscussão do mérito de questões que foram
anteriormente examinadas ou para reavaliação dos
fundamentos, devendo as inconformadas valerem-se
de
via
processual
adequada
para
provocar
a
reapreciação da matéria.
Ante
o
exposto,
rejeitam-se
os
embargos.
J.B.FRANCO DE GODOI
Relator